Tribunal: TJMT
Processo: 1041332-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041332-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WENDER SIQUEIRA CONCEICAO - CPF: 060.770.111-00 (AGRAVADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. PEDIDO DE REGRESSÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, no âmbito do procedimento executivo de pena no 0003103-59.2012.8.11.0051, revogou regressão anteriormente determinada, restabeleceu o regime semiaberto e concedeu progressão ao regime aberto para 22 de agosto de 2025, sem prévia manifestação ministerial. O Parquet requer, preliminarmente, a declaração de nulidade absoluta da decisão; no mérito, a revogação da progressão regimental por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos; e a decretação de regressão cautelar ao regime fechado com base em suposta prática de novo crime (IP no 1000699-95.2024.8.11.0051) e desativação de tornozeleira eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão de progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público configura nulidade absoluta, ainda que a decisão tenha revogado regressão fundada em fato do qual o apenado foi absolvido; (ii) estabelecer se o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime aberto; (iii) determinar se é cabível a apreciação, em sede recursal, de pedido de regressão cautelar que não foi submetido à análise do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal determina expressamente que a decisão sobre progressão de regime será sempre precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, tratando-se de norma cogente que assegura a fiscalização ministerial da execução penal, conforme arts. 67 e 68, II, "a", da LEP.

A intervenção do Ministério Público no processo de execução da pena é obrigatória, devendo se pronunciar sobre todos os pedidos formulados, sob pena de nulidade absoluta do decisum, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 280.063/MT) e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 0001895-91.2017.8.11.0042).

A decisão agravada não se limitou a revogar a regressão anterior, mas determinou expressamente a progressão ao regime aberto para data futura (22/08/2025), configurando inequivocamente decisão sobre progressão de regime sujeita ao contraditório prévio.

A argumentação defensiva de que a decisão apenas "restaurou" o regime anterior não afasta a exigência legal, pois houve efetiva concessão de progressão regimental, matéria que exige prévia manifestação do Ministério Público para fiscalização quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

A nulidade é absoluta por decorrer de violação a norma de ordem pública, sendo evidente o prejuízo ao Ministério Público, que foi impedido de se manifestar sobre circunstâncias relevantes, como a existência de investigação criminal em curso e questões relacionadas ao monitoramento eletrônico.

Quanto ao pedido de regressão cautelar ao regime fechado, fundamentado em suposta prática de novo crime e desativação de tornozeleira eletrônica, tais questões não foram submetidas à análise do juízo de primeiro grau, constituindo matéria inédita que deve ser primeiramente apreciada pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

O princípio do duplo grau de jurisdição exige que a matéria seja previamente analisada pelo juízo de origem, permitindo-se o exercício do contraditório e a formação de cognição adequada antes da intervenção do tribunal.

A revogação da regressão anteriormente determinada e o restabelecimento do regime semiaberto devem ser mantidos, uma vez que fundados em absolvição transitada em julgado, não havendo nulidade nessa parte da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É nula a decisão que concede progressão de regime prisional sem prévia manifestação do Ministério Público, ainda que proferida em contexto de revogação de regressão fundada em absolvição, por violação ao art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, norma de ordem pública que assegura a fiscalização ministerial da execução penal. 2. Não se conhece, em sede de agravo em execução, de pedido de regressão cautelar que não foi submetido à análise do juízo de primeiro grau, por configurar supressão de instância, devendo o Ministério Público formular o requerimento perante o juízo da execução. 3. Mantém-se a revogação de regressão e o restabelecimento do regime semiaberto quando fundados em absolvição transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0003103-59.2012.8.11.0051, e, trâmite pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão agravada, proferida em 29/07/2025, revogou a regressão anteriormente determinada, restabeleceu o regime semiaberto e determinou a progressão ao regime aberto para 22 de agosto de 2025, nos seguintes termos:

"Considerando que o sentenciado foi absolvido dos fatos que ensejaram a regressão, à seq. 401, determino à revogação da decisão de seq. 386. Expeça-se alvará de soltura. (...) O cálculo de pena indica que o sentenciado preencherá o requisito objetivo para a progressão de regime em 22.08.2025. Neste contexto, caso não haja comprovação da prática de novos delitos e desativação do equipamento eletrônico, desde já concedo a progressão para o regime ABERTO NA DATA DE 22.08.2025."

Em suas razões recursais, o
Promotor de Justiça
sustenta, preliminarmente, a
nulidade absoluta
da decisão por ausência de prévia manifestação do Ministério Público, em violação ao art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal.

No mérito, alega que o apenado não preenche os requisitos para progressão ao regime aberto, pois:

·

Não comprovou estar trabalhando;

·

Não efetuou o pagamento da pena de multa;

·

Ficou sem comunicação com a tornozeleira eletrônica, desativada em 12/03/2024;

·

Praticou outros crimes no ano de 2024 (IP no 1000699-95.2024.8.11.0051).

Requer o Ministério Público: declaração de nulidade da decisão; revogação da progressão regimental; regressão cautelar ao regime fechado.

O
agravado
, em contrarrazões, sustenta que:

·

A decisão apenas eliminou os efeitos de regressão que perdeu fundamento com a absolvição;

·

É desnecessária manifestação prévia do MP quando se trata de mera restauração do regime;

·

Preenche os requisitos para progressão ao regime aberto;

·

O requisito do trabalho deve ser comprovado na audiência admonitória;

·

A pena de multa não impede a progressão;

·

O IP no 1000699-95.2024.8.11.0051 não fundamenta regressão cautelar, pois sequer houve denúncia;

·

A tornozeleira estava desativada porque ele se encontrava preso.

Em juízo de retratação, a magistrada de origem
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (mov. 445.1).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
desprov
imento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

Recurso de Agravo em Execução Penal. Progressão do regime semiaberto ao aberto. Decisão judicial proferida sem prévia oitiva do Ministério Público. Pretendida a declaração da nulidade absoluta. Procedência. Obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público no processo de execução da pena. Necessidade de prolação de nova decisão judicial após a devida manifestação ministerial. Requerida a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado. Supressão de instância. Pedido não submetido à análise do juiz singular. Parecer pelo parcial provimento do recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

I – PRELIMINAR: DA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A questão preliminar merece acolhimento.

O art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal é expresso ao determinar:

"§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e
precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor
, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes."

A norma não deixa margem para interpretação: a manifestação ministerial é
obrigatória
e
prévia
à decisão sobre progressão de regime. Trata-se de garantia institucional que assegura a fiscalização da execução penal pelo Ministério Público, conforme previsto nos arts. 67 e 68, II, "a", da LEP.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no mesmo sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. (...) PROGRESSÃO DE REGIME (FECHADO PARA O SEMIABERTO). CONCESSÃO SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 67 E 112, § 1o, DA LEP. NULIDADE (...) 2. A Lei no 7.210/84 determina expressamente a participação do representante do Ministério Público em todos os atos do processo de execução penal. Portanto, tendo o Juiz a quo concedido à paciente a progressão de regime sem o prévio pronunciamento do Parquet, houve por bem o Tribunal de origem decretar a nulidade dessa decisão, para que seja observado o devido processo legal" (STJ - AgRg no AREsp n. 280.063/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 05.04.2013).

Este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
também adota esse entendimento:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE PROGREDIU O REEDUCANDO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM POR VIOLAÇÃO AO ART. 112, §1o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NÃO OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL." (N.U 0001895-91.2017.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 17/04/2019).

A argumentação defensiva de que a decisão apenas "restaurou" o regime anterior, sem conceder benefício novo, não afasta a exigência legal. A decisão de mov. 409.1 não se limitou a revogar a regressão: ela
determinou expressamente a progressão ao regime aberto
para data futura (22/08/2025), o que configura inequivocamente decisão sobre progressão de regime, sujeita ao contraditório prévio.

Conforme consignado na própria decisão:

"O cálculo de pena indica que o sentenciado preencherá o requisito objetivo para a progressão de regime em 22.08.2025. Neste contexto, caso não haja comprovação da prática de novos delitos e desativação do equipamento eletrônico,
desde já concedo a progressão para o regime ABERTO NA DATA DE 22.08.2025
."

Ao assim proceder, sem oportunizar prévia manifestação ao Ministério Público, o juízo singular violou garantia processual essencial, obstando a fiscalização ministerial quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a progressão.

A nulidade é
absoluta
, pois decorre de violação a norma de ordem pública, não sendo sanável pela ausência de prejuízo. O prejuízo, aliás, é evidente: o Ministério Público foi impedido de se manifestar sobre circunstâncias relevantes, como a existência de investigação criminal em curso (IP no 1000699-95.2024.8.11.0051) e questões relacionadas ao monitoramento eletrônico.

Acolho, portanto, a preliminar de nulidade
, devendo a decisão de mov. 409.1 ser anulada
na parte em que concedeu a progressão ao regime aberto
, determinando-se a prévia oitiva do Ministério Público para posterior decisão fundamentada do juízo singular.

II – DO MÉRITO: DA REGRESSÃO CAUTELAR

Quanto ao pedido de regressão cautelar ao regime fechado, razão assiste ao Procurador de Justiça em seu parecer.

O Ministério Público fundamenta o pedido em dois fatos:

Prática de novo crime (tortura e associação criminosa) apurado no IP no 1000699-95.2024.8.11.0051;

Desativação da tornozeleira eletrônica em 12/03/2024.

Ocorre que tais questões
não foram submetidas à análise do juízo de primeiro grau
. A decisão de mov. 409.1 tratou exclusivamente da revogação da regressão anterior (fundamentada em fato do qual o apenado foi absolvido) e da progressão ao regime aberto.

O pedido de regressão cautelar com base em fatos novos constitui
matéria inédita
, que deve ser primeiramente apreciada pelo juízo singular, sob pena de
supressão de instância
.

Como bem observou o Procurador de Justiça:

"Isso porque este último pedido não foi submetido à análise do magistrado de piso, não podendo essa Câmara Criminal, nesta oportunidade, se pronunciar a esse respeito, sob pena de supressão de instância."

O princípio do duplo grau de jurisdição exige que a matéria seja previamente analisada pelo juízo de origem, permitindo-se o exercício do contraditório e a formação de cognição adequada antes da intervenção do tribunal.

Assim,
não conheço
do pedido de regressão cautelar nesta sede recursal, devendo o Ministério Público, se for o caso, formular o requerimento perante o juízo da execução, que deverá analisar a existência de elementos concretos que justifiquem a medida, observado o devido processo legal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Acolher a preliminar de nulidade e
ANULAR
a decisão de mov. 409.1
na parte em que concedeu a progressão ao regime aberto
, determinando que o juízo singular, após oportunizar
prévia manifestação do Ministério Público
, profira nova decisão fundamentada sobre o pedido de progressão de regime, analisando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos;

b)

Manter
a revogação da regressão anteriormente determinada e o restabelecimento do regime semiaberto, uma vez que fundada em absolvição transitada em julgado (mov. 401), não havendo nulidade nessa parte da decisão;

c)

Não conhecer
do pedido de regressão cautelar ao regime fechado, por configurar supressão de instância, devendo o Ministério Público, se entender cabível, formular o requerimento perante o juízo da execução.

Determino a
imediata remessa dos autos
ao juízo de origem para cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026